Tribunal: TJMT
Processo: 0010050-40.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010050-40.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRINA DIAS NASCIMENTO HERNANDEZ - CPF: 157.518.131-20 (APELANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), ALEXANDRINA DIAS NASCIMENTO HERNANDEZ - CPF: 157.518.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN RAFAEL HERNANDEZ DURAN - CPF: 740.216.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 630.386.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), V A GARCIA ALIMENTOS - ME - CNPJ: 09.370.398/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER ALVES GARCIA - CPF: 047.760.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDA A INTRPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III E DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Tratando-se de decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à executada, mantendo suspensa a condenação, até que sobrevenha modificação em sua situação econômica, nos termos da Lei; e, por consequência, determinou o arquivamento dos autos, evidente que a decisão vergastada configura decisão interlocutória, de modo que não é impugnável por meio deste recurso de apelação.

2. Com efeito, a decisão em questão deixaria de ter natureza interlocutória apenas se tivesse extinguido o processo, e não apenas determinado a suspensão dos autos, tal como ocorreu na hipótese, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

3. Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõem o inciso III e o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

4. Assim, na hipótese, deveria o apelante ter se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento deste apelo é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Alexandrina Dias Nascimento Hernandez,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível, Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0010050-40.2016.8.11.0003, opostos em face de
Glaucia Albuquerque Brasil
, deferiu os benefícios da justiça gratuita à executada, mantendo suspensa a condenação, até que sobrevenha modificação em sua situação econômica, nos termos da Lei. Por consequência, determinou o arquivamento dos autos (ID 61419471 - Pág. 1).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que a executada/apelada não é hipossuficiente, de modo que deve ser revogado o benefício da justiça gratuita a ela concedido.

Sustenta que a matéria encontra-se preclusa, face o trânsito em julgado da sentença que já havia indeferido o pedido em questão (ID 61419472).

A executada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. E, no mérito, pelo seu desprovimento (ID’s 61419505).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A executada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. E, no mérito, pelo seu desprovimento (ID’s 61419505).

Pois bem.

Como dito, trata-se de recurso de apelação interposto da decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à executada, mantendo suspensa a condenação, até que sobrevenha modificação em sua situação econômica, nos termos da Lei. Por consequência, determinou o arquivamento dos autos (ID 61419471 - Pág. 1).

Ocorre que, evidente que a decisão vergastada configura decisão interlocutória, de modo que não é impugnável por meio deste recurso de apelação.

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

§2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.

Com efeito, a decisão em questão deixaria de ter natureza interlocutória apenas se tivesse extinguido o processo, e não apenas determinado a suspensão dos autos, tal como ocorreu na hipótese, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõem o inciso III e o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

[...];

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
;

[...];

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

Ou seja, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão proferida em feito executivo, no caso no cumprimento de sentença, sem, contudo, extinguir o próprio processo.

Assim, na hipótese, deveria o apelante ter se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento deste apelo é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5.
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
. 6. Recurso Especial provido.
(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Desse modo, por não ser este recurso de apelação o procedimento adequado para a exequente/apelante oferecer resistência à decisão combatida, não deve ser ele conhecido.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020